Tribunal: TJDFT
Processo: 0726518-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726518-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIOMAR SANTOS TORRES AGRAVADO: ROSA MARIA DA CONCEICAO TAVARES, DEIZIMAR DA CONCEICAO TAVARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIOMAR SANTOS TORRES contra a decisão de ID 128051094 (autos de origem), proferida em inventário e partilha em razão do óbito de Milton Inácio Tavares, que declarou a nulidade e a ineficácia da cessão de venda de direitos possessórios e hereditários firmada. Afirma, em suma, que o contrato firmado com a meeira Rosa Maria da Conceição Tavares decorreu do pagamento de serviço de advocacia prestado; que os direitos cedidos compreendem exclusivamente o patrimônio que será destinado à meeira após a partilha; que não ocupa qualquer dos polos da relação processual, não se justificando a declaração de nulidade; que a discussão sobre a validade do negócio jurídico exige ação autônoma; que houve violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 38153245). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 612 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Esclarecendo os limites das matérias cognoscíveis no juízo especializado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que cabe ao juízo do inventário decidir "todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas", entendidas como de alta indagação aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.590/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020). Na hipótese, a decisão agravada concluiu que a transferência de eventuais direitos da meeira sobre fração de imóvel de titularidade do falecido é nula e ineficaz, sob o fundamento da indivisibilidade do acervo hereditário e da necessidade de proteção de interesse de incapaz. De fato, quando a nulidade do negócio jurídico é verificável primo ictu oculi, por envolver a cessão de bens do espólio sem autorização judicial prévia, tampouco manifestação do Ministério Público, é desnecessário o ajuizamento de ação autônoma. A parte agravante afirma que o contrato firmado não possui o espólio como cedente, mas exclusivamente Rosa Maria da Conceição Tavares, na condição de meeira. Todavia, os bens não estavam individualizados ao tempo da cessão, sem olvidar que a transação envolveu “área a ser delimitada à escolha do cessionário”, em flagrante disposição de direito alheio. Ademais, conforme registrado na decisão e não impugnado neste recurso, a circunstância do agravante patrocinar a cedente no incidente de remoção de inventariante confirma o conhecimento da parte sobre a necessidade de prévia autorização judicial para a disposição de bens do acervo hereditário. A questão deverá ser resolvida pelo órgão colegiado. Em análise prefacial, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Além disso, não há risco de dano grave ao agravante, na medida em que não há notícia de alienação imediata da fração objeto da cessão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora